Tribunal: TJES
Processo: 5003803-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003803-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO: VICENTE CAETANO DE SOUZA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LEGITIMIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INOCORRÊNCIA. 44,80% (ABRIL 1990). ÍNDICE APLICADO A MENOR NAS CADERNETAS DE POUPANÇA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, vez que é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras são legítimas nas ações que visam a recomposição de expurgos inflacionários.

II
– O apelado postulou neste feito a aplicação de índices de correção monetária expurgados do plano governamental de 1989 (Plano Verão) e 1990 (Plano Collor I), de modo que, ajuizada a ação na data de 06/10/2008, ou seja, dentro do prazo vintenário, circunstância que que impõe a rejeição da alegada prescrição.

III
– A jurisprudência acerca da matéria versada nesta demanda é pacífica no sentido de que o índice de correção monetária aplicável no período discutido no presente recurso é o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), devendo incidir, no que tange às perdas do mês de abril de 1990, o percentual 44,80% (quarenta e quatro vírgula oitenta por cento), tal como fixado na sentença.

IV
– A sentença deve ser reformada quanto à fixação dos consectários legais, para que o valor a ser restituído ao recorrido seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. Ademais, devem incidir juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. Por fim, acolhendo-se parcialmente a pretensão deduzida no recurso, devem incidir juros moratórios desde a data da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

V
- Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que prospera o pleito para que seja fixado no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, diante da singeleza da matéria discutida na demanda, a qual sequer demandou a realização de audiência de instrução e julgamento ou a realização de outros meios probatórios mais complexos.

VI -
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003803-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

AGRAVADO: VICENTE CAETANO DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 13337245, por meio da qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Agravante, por considerar que a documentação juntada aos autos não comprova a hipossuficiência financeira da instituição.

Em sua petição de recurso ID. 2552394, a Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado sob o argumento de que seu estado de insolvência justifica a concessão do benefício pretendido e que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seus credores.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Segundo prescrição contida na Súmula nº 481, STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, o fato de a financeira ter entrado em liquidação extrajudicial não significa que está impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Embora não esteja em seu melhor momento financeiro, a empresa possuiu movimentação de ativos que permite concluir pela possibilidade de arcar com os encargos processuais (TJRJ; AI 0064274-07.2019.8.19.0000).

Nessa esteira, à luz dos elementos coligidos aos autos, os quais dão conta de que, em verdade, a financeira possui recursos necessários ao recolhimento das custas processuais, notadamente em razão do valor que se persegue na presente demanda, entendo pelo não acolhimento do pedido de gratuidade judiciária formulado.

Portanto, à míngua dos requisitos legais necessários ao deferimento do benefício pleiteado, indefiro a gratuidade de justiça postulada.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a dificuldade financeira de empresa em regime de liquidação judicial ou falência não é presumível, sendo imprescindível a comprovação de sua situação para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, o que não ficou afigurado na espécie.

3. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da condição financeira das partes demandaria revolver matéria probatória.

Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos termos da Súmula 280 do STF.

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.976.637/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. SÚMULA 481/STJ. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. 3. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

1.1.
Além disso, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, o que não ficou afigurado na espécie" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).

2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

3. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.476.700/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19/9/2019.)

Contudo, pelo que se observa no balanço patrimonial juntado no ID. 2552398, a instituição apresenta um prejuízo acumulado de R$ 4.296.869,00 (quatro milhões duzentos e noventa e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais), fato que leva ao entendimento de que na fase atual, a massa falida encontra-se em dificuldade financeira, o que possibilita a concessão do benefício pretendido.

Ademais, constato que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 160.653/SP, enfrentou a questão, deferindo à Agravante a gratuidade da justiça, por reputar configurada a situação de hipossuficiência alegada.

Assim, por entender que a Agravante atravessa fase de considerável dificuldade financeira e, sobretudo, coerente com suas afirmações, reputo configurada a situação de hipossuficiência financeira por ela apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.